Tribunal: STF
Processo: RHC 270604
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Daniel Cristiano Machado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.2.2026, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.722/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 21.8.2024, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fl. 7, e-doc. 5).

 3. Em 9.11.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento à Apelação n. 1500820-69.2024.8.26.0594, interposta em favor do recorrente, com esta ementa:
“Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas, inexistindo espaço para desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Circunstâncias da causa que não permitem a aplicação da regra prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06, revelando tratar-se de pessoa dedicada às atividades criminosas. 3. Sanção que não comporta alteração. 4. Dados empíricos que assentam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 4). 

A condenação do recorrente transitou em julgado em 6.12.2024 (fl. 24, e-doc. 21). 

4. Contra o acórdão de apelação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.012.722/SP, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.6.2025 (e-doc. 27). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 25.2.2026, desproveu o agravo regimental interposto, nestes termos:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o regime mais gravoso foi fixado considerando, além do grau de sofisticação empregado na atividade criminosa, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas apreendidas, o que constitui fundamento válido. 
3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 42).  

5. Contra esse acórdão foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, diferente do assentado no acórdão recorrido, a “fundamentação adotada para a imposição do regime inicial fechado revela-se inadequada, pois se apoia em argumentos genéricos e em circunstâncias que não ultrapassam aquelas já inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas. Embora a decisão mencione a quantidade, a diversidade e a natureza da substância apreendida, especialmente a cocaína, tais elementos foram invocados de maneira abstrata, sem demonstração concreta de que, no caso específico, tais circunstâncias evidenciem gravidade extraordinária apta a justificar a imposição de regime mais severo do que aquele previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 48).

Argumenta que, na primeira fase da dosimetria da pena, “ao analisar as circunstâncias judiciais e, especialmente, os critérios previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 – que determina a preponderância da natureza e da quantidade da droga – as instâncias ordinárias mantiveram a pena-base no mínimo legal. Tal circunstância evidencia que, naquele momento processual, não foi reconhecida maior gravidade concreta relacionada à natureza ou à quantidade da substância apreendida que justificasse exasperação da pena” (fl. 3, e-doc. 48).  

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, a fim de reconhecer o direito do Recorrente a iniciar o cumprimento de sua pena no regime intermediário, levando em consideração que a fixação do regime mais grave se deu de forma genérica” (fl. 4, e-doc. 48).

6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 61).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. A condenação do recorrente na Ação Penal n. 1500820-69.2024.8.26.0594 transitou em julgado em 6.12.2024, antes de o Habeas Corpus n. 1.012.722/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 17.6.2025 (e-doc. 22).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 3. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 4. Agravo desprovido” (HC n. 253.001-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Pretende-se, neste recurso ordinário, a fixação de regime inicial semiaberto, sob a alegação de que o regime fechado se baseou em fundamentação genérica e na gravidade abstrata do delito, em contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

11. O Relator no Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal e manteve o regime inicial fechado imposto ao recorrente. Confiram-se trechos da decisão, com citação do recurso de apelação, pela qual negado provimento ao recurso em favor do recorrente:
“O Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
(...) Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.
Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso interposto pela defesa, consignando, para tanto, que (fls. 24-26):
A pena-base acabou estabelecida no mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa e mantida inalterada na segunda fase, eis que ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. 
Na terceira fase, como já exposto, incabível a aplicação do redutor elencado no par. 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo causas de aumento de pena. 
Por fim, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas (atente-se para o elevado potencial lesivo da cocaína para a saúde pública), assim como o grau de sofisticação da atividade (tal como acima explicitado) constituem circunstâncias concretas a desnudar um acentuado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime. 
De notar que o estabelecimento da pena-base no mínimo legal não obsta a fixação de regime inicial fechado, desde que haja justificação com base em dados concretos da causa (STJ, HC nº 325.493/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 18/10/2016; HC nº 336.538/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 25/11/2015; HC nº 286.046/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 16/12/2014; HC nº 262.939/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014; AgRg no AREsp nº 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).
Com efeito, ‘a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’ (STF, HC nº 130.205, redator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 01/08/2017, DJ de 06/09/2017). (Grifei.)
Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem manteve o regime fixado na sentença, qual seja, o fechado, considerando, além do grau de sofisticação empregado na atividade criminosa, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas apreendidas. O que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso do que o estabelecido para a quantidade de pena que lhe fora aplicada, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. A propósito: (...).
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-7, e-doc. 27). 

Na decisão impugnada no presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, ressaltando que a fixação do regime fechado se deu pela “sofisticação empregad[a] na atividade criminosa, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas apreendidas, o que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, mesmo que a 
pena-base tenha sido fixada no mínimo legal” (fl. 2, e-doc. 42).

12. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Consta do processo que o recorrente mantinha em depósito “14 (quatorze) porções de cocaína, com peso líquido de 9,82g (nove gramas e oitenta e dois centigramas); 26 (vinte e seis) porções grandes de maconha, com peso líquido de 603,79g (seiscentos e três gramas e setenta e nove centigramas); 01 (uma) porção grande de fragmentos vegetais compostos principalmente de inflorescências de maconha, com peso líquido de 193,18g (cento e noventa e três gramas e dezoito centigramas), bem como ele cultivava, também para fins de tráfico, plantas arbustivas de maconha, com peso líquido de 1120 (mil cento e vinte gramas)” (fl. 1, e-doc. 5). 

Pelo que se depreende das decisões questionadas, no convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, a quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos foram consideradas como motivo determinante para a fixação do regime inicial fechado.

13. Embora a pena de cinco anos de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, realçadas pelas características da prática delitiva, conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.799-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza, diversidade e quantidade da drogas apreendidas (250 porções de maconha; 637 porções de cocaína; 2.901 porções de crack; 456 porções de lança-perfume), devidamente fracionadas e preparadas para a venda e o consumo, a evidenciar a dedicação do paciente ao comércio de drogas. Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Exasperação da pena-base. Pretendida redução do percentual aplicado. Inviabilidade na via eleita. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06. Valoração negativa. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 210.627-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 268.272-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora